Tribunal: TJDFT
Processo: 0007908-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007908-98.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, em contrarrazões, quanto ao agravo interno de ID: 21310699. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador